Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos, etc... Adoto o relatório de id. 57154208: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Alyne de Morais Santiago Gaia, contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal e à Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. A impetrante diz concorrer a uma das vagas disponibilizadas para as cotas raciais no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Policia da Carreira de Policia Civil do Distrito Federal - PCDF, de acordo com as condições determinadas no Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019. Informa ter sido aprovada em todas as etapas do concurso, tendo concluído o curso de formação com aprovação tanto nas vagas reservadas aos negros (6a colocação) quanto na concorrência geral (142a colocação), mas afirma ter sido indevidamente excluída da lista destinada às vagas reservadas no resultado final do certame (Edital no 52 – PCDF, de 27 de julho de 2023). Entende que seu direito líquido e certo foi violado, uma vez que os candidatos classificados até a 20a posição da lista de cotas já foram nomeados. Diante do exposto, requer, em sede liminar, que seja determinada sua reinclusão na lista dos candidatos autodeclarados negros aprovados, assim como sua imediata nomeação. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar. O pedido liminar foi indeferido (ID: 54862812). Foram juntadas aos autos informações do Governador do Distrito Federal (ID: 55165108), que arguiu sua ilegitimidade passiva ad causam, e do CEBRASPE (ID: 55254243). O Distrito Federal requereu seu ingresso no processo (ID: 55165107). Em seguida, vieram os autos ao Ministério Público para manifestação A d. Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. O Exmo. Sr. Governador do DF, indicado juntamente com a Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, suscita a sua ilegitimidade para figurar na condição de autoridade coatora no presente writ. O art. 100, XXVII, da Lei Orgânica do DF prevê que compete ao Governador nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública. No entanto, a Resolução n. 1/2023, que aprovou o Regimento Interno da Polícia Civil, assim prescreve: Art. 179. À Escola Superior de Polícia Civil, unidade orgânica de direção superior, subordinada diretamente à Delegacia-Geral de Polícia Civil, compete: I - estabelecer as políticas de seleção, formação e capacitação dos recursos humanos da Polícia Civil do Distrito Federal; II - conduzir a realização de concursos públicos no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal; Observa-se que tal ato normativo define a competência no caso, pois o ato impugnado é o EDITAL No 52 – PCDF, DE 27 DE JULHO DE 2023, em que a DIRETORIA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL homologa o resultado final do certame com menção ao nome da Impetrante apenas na lista de ampla concorrência. Ou seja, o ato ilegal e coator apontado no mandamus não diz respeito à nomeação da Impetrante em si, mas à elaboração da lista de candidatos conforme edital e interpretação da Banca à Lei no 12.990/2014, que trata da reserva de vagas para pessoas negras nos concursos públicos federais, estaduais e municipais. Nessa toada, está claro que o Sr. Governador do Distrito Federal não participou do ato impugnado que classificou a Impetrante na lista da ampla concorrência do concurso público para provimento no Cargo de Escrivão de Policial Civil do Distrito Federal. Acerca da legitimação passiva na ação mandamental, vale lembrar as lições de Hely Lopes Meirelles: “considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 54.). Na linha desse entendimento, a Lei do Mandado de Segurança, no artigo 6o, dispõe que “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Nesse sentido, a autoridade impetrada é aquela que executa concretamente o ato, não aquela que ordena a providência pessoalmente ou por decreto. Assim, para apuração de quem seja a autoridade coatora deve-se chegar, na escala hierárquica ascendente, àquela que primeiro executou o ato. Se assim não se fizer, o Governador, como mais alta autoridade, estaria então legitimado para qualquer impetração, o que, inclusive, esvaziaria por completo o Juízo de primeiro Grau com grave supressão de instância. Sobre o tema, confira-se: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. 1. Reconhece-se a ilegitimidade do Governador do Distrito Federal para responder a mandado de segurança cujo ato ilegal e coator apontado não diz respeito diretamente à nomeação para concurso público, mas à eliminação do candidato durante a realização do concurso público, em razão da retificação do resultado final do concurso pela banca examinadora. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1266818, 07238103020198070000, de minha Relatoria, Conselho Especial, j. 21/7/2020, DJe 17/8/2020) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PERITO DA POLÍCIA CIVIL - RETIFICAÇÃO DO RESULTADO - EXCLUSÃO DO GOVERNADOR DO DF - REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA - ILEGITIMIDADE - ATRIBUIÇÃO CONFERIDA AO DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF. Havendo ato normativo que atribui ao Diretor Geral da Polícia Civil a atribuição de coordenar a realização de concursos públicos, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como firmar regras editalícias, não há razão para a inserção do Governador do DF como autoridade coatora se o ato é a retificação do resultado final do concurso público, ainda que decorrente de determinação judicial. (TJDFT, Acórdão 1256633, 07245248720198070000, Rel. Des. J.J. COSTA CARVALHO, Conselho Especial, j. 23/6/2020, DJe 3/7/2020). Portanto, razão assiste ao Governador no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva. Pelo exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal, em relação ao qual decreto a extinção do processo sem resolução de mérito e denego a Segurança, ex vi do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Considerando, contudo, que a ação mandamental também foi impetrada contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, que não goza de foro por prerrogativa de função, proceda-se à redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. I. Brasília, 29 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator